Tribunal: TJMT
Processo: 0005196-92.2019.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005196-92.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLEITON MORAIS DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 032.185.371-77 (APELANTE), JOEL ANTONIO DERIZ - CPF: 009.755.107-46 (VÍTIMA), DORVALINA RIBEIRO BISPO - CPF: 274.757.431-87 (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005196-92.2019.8.11.0004

APELANTE: CLEITON MORAIS DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A REDUÇÃO DAS PENAS-BASES – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REPUTADAS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – READEQUAÇÃO EM PROPORCIONALIDADE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS – NECESSIDADE DE AUMENTO DO
QUANTUM
DE REDUÇÃO RELATIVA À ATENUANTE DA CONFISSÃO – TENTATIVA – INCIDÊNCIA NO PATAMAR MÁXIMO – DESCABIMENTO – VÍTIMA ATINGIDA EM REGIÃO VITAL –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO QUASE NA INTEGRALIDADE –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A culpabilidade, as circunstâncias, o motivo e as consequências do crime são circunstâncias judiciais que devem ser devidamente fundamentadas, não bastando meras alegações genéricas e comuns ao tipo penal, que não prestam ao recrudescimento da reprimenda.

Conquanto a fixação da pena-base não se dê por critérios puramente objetivos e matemáticos, tampouco pela observância de valores previamente definidos em lei, admitindo-se, portanto, o exercício de discricionariedade da autoridade judiciária, deve o magistrado respeitar a razoabilidade entre o aumento operado e as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar, deve-se reduzi-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

A despeito do silêncio legislativo, a redução da reprimenda na segunda fase da dosimetria da pena, em face da existência de atenuantes, em patamar inferior a fração de 1/6, exige fundamentação adequada.

Se o agente desferiu dezenove golpes de faca na vítima, atingindo região vital [perfuração do pulmão], o que resultou em risco para sua vida e incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias, justifica a aplicação da minorante da tentativa em seu mínimo legal, em razão do
iter criminis
percorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005196-92.2019.8.11.0004

APELANTE: CLEITON MORAIS DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Cleiton Morais dos Santos Junior, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou à pena de 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e lesão corporal (art. 121, §2º, II, c/c o art. 14, II, e art. 129,
caput
, todos do CP), perpetrados contra Joel Antônio Deriz e Dorvalina Ribeiro Bispo, respectivamente.

Em suas razões, postula o apelante a
diminuição das penas-bases
ao mínimo legal
, bem como o aumento da fração relativa à tentativa para o seu máximo de 2/3 (dois terços).

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005196-92.2019.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve à diminuição da pena-base
ao mínimo legal com relação aos dois delitos a ele imputados
, bem como o aumento da fração relativa à tentativa do crime de homicídio para o seu máximo de 2/3 (dois terços).

Dito isso, a fim de melhor visualização das questões recorridas, reproduz-se o trecho da sentença que trata das matérias:

“Da dosimetria

a)

Do homicídio

Reafirmo posição jurídica, reiteradamente exercido por este Juiz, de que ante os princípios do direito penal do fato, afastando-se do paradigma do direito penal do autor, bem como ante os princípios do direito penal garantista, fragmentário, secular, como ultima ratio e mínimo, além dos princípios da não discriminação e tolerância (art. 3º, inc. IV, CF/88), da democracia e pluralismo (art. 1º, CF/88) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, CF/88), a circunstância judicial referente ao autor consubstanciada na personalidade não é avaliável em desfavor da situação jurídico-dosimétrico do réu, apenas em favor, mas no caso em exame, não se vislumbram hipóteses favoráveis na circunstância judicial referente ao autor.

Considerando os antecedentes e conduta social e inexistem anotações negativas.

Quanto às consequências, verifica-se que o rosto da vítima ficou deformado, conforme visualizado em Plenário, bem como restaram cicatrizes visíveis no abdômen, costelas, rosto, costas e perna. Ainda, a vítima permaneceu internado em estado de consciência e semi-inconsciência por aproximadamente 20 (vinte) dias, tendo havido risco de vida, conforme laudo de fl. 36, o que acarretou a impossibilidade para o trabalho por mais de 90 (noventa) dias, conforme relata a vítima em Plenário. Todo este contexto justifica o acréscimo de pena em 1/5 (um quinto).

Quanto à culpabilidade, evidencia-se ter havido reiteração de golpes, em várias regiões do corpo, inclusive vitais, bem como houve golpes com garrafa de vidro, cujos estilhados se partiram no chão, por onde a vítima, após as facadas, teve que, para se defender, rolar e, quando perdeu as forças, verifica-se que o réu debruçou-se sobre a vítima mordendo-lhe o rosto a ponto de rancar-lhe pedaço considerável e jogando este pedaço no chão. Neste contexto de agressão extraordinária e censurável, elevo a pena em 1/6 (um sexto).

Ainda no bojo da culpabilidade, observa-se que, conforme relato da vítima em Plenário,
o réu, assim que preso em flagrante, ameaçou-o de morte, afirmando-lhe que “não importa o tempo que prisão, quando sair, vou te matar”. Pela ameaça, aumento a pena em 1/6 (um sexto).

Quanto aos motivos, já foram analisados pelo Conselho de Sentença, quando do quesito relativo ao motivo fútil, não persistindo outras situações congêneres a serem analisadas.

Em relação às circunstâncias, verifica-se ter havido surpresa. Com efeito, o réu arrombou a porta da quitinete habitada pelas duas vítimas e iniciou as facadas quando ainda Joel Antônio Deriz encontrava-se deitada, ao ponto em que este declara, em Plenário, que “quando eu vi, já estava sendo furado”, pelo que elevo a pena em 1/6 (um sexto).

Ainda no bojo das circunstâncias, destaca-se que a relação entre vítima e réu era de amizade, tanto que a vítima auxiliava o réu com alimentos, inclusive, como a vítima relata em Plenário, com “alimentos prontos”. Ademais, no dia da tragédia, havia ambiente amistoso e, conforme a vítima Dorvalina Ribeiro Bispo relata em Plenário, estava “tudo bem”.
Por trair a confiança e a relação amistosa entre réu e vítima, elevo-lhe a pena em 1/6 (um sexto).

Considerando o comportamento da vítima, não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima. [...]

Ponderando tais elementos, conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base em
22 (vinte e dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, de reclusão.

A jurisprudência define o vetor de 1/6 (um sexto) a fração de aumento nas circunstâncias judiciais:

“(...) 4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o aumento da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O aumento superior a tal patamar necessita de fundamentação tomada a partir de elementos concretos dos autos.” (STJ, AgRg no AREsp 1329257/PI, d.j. 02/10/2018, DJe 11/10/2018).

Presente a confissão. Aplica-se, portanto a Súmula 545/STJ. A confissão foi qualificada com a tese da legítima defesa. A confissão qualificada produz atenuação menor que a confissão plena.
Por isso, diminuo de 1/8 (um oitavo).

Não há outras atenuantes, específicas ou genéricas.

[...] Inexistem causas de aumento.

Presente a causa de diminuição da tentativa. Pelo critério objetivo fundado na proximidade da execução à consumação, nota-se que o laudo pontuou as seguintes lesões: “a) ferimentos suturados em couro cabeludo, região malar e mandibular direita, dorso nasal, lábio superior esquerdo, região supraclavicular esquerda; b) área com perda de cobertura cutânea geniana esquerda; c) curativo na região mediana do abdômen (incisão cirúrgica); d) ferida de bordas regulares, suturada com hipocôndrio esquerdo e 2,0 cm em flanco esquerdo com aproximadamente 2,0 cm de extensão. Ferida de bordas regulares não suturadas em couro cabeludo e 5,0 cm de extensão; e) drenagem bilateral do tórax.” Estas lesões conduziram o médico legista a asseverar ter havido risco de morte. Logo, houve aproximação considerável à consumação, pelo que diminuo a pena na fração mínima, ou seja, 1/3 (um terço).

Assim, a pena definitiva resta em 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias, de reclusão.

Ante a quantidade da pena, o regime inicialmente deve ser o fechado (art. 33, § 2º, alínea `a`, c/c art. 33, § 3º, ambos do CP), não interferindo a regra do art. 387, §2º, CPP.

b)

Da lesão corporal

Na pena-base, restam indiferentes os vetores personalidade, antecedentes e conduta social.

Quanto às consequências, verifica-se que se formou no braço da vítima Dorvalina Ribeiro Bispo cicatriz visível, exposta em Plenário, que decorreu da mordida infligida pelo réu. Assim, elevo a pena em 1/6 (um sexto).

Quanto à culpabilidade, evidencia-se, conforme relato em Plenário, que a vítima pediu clemência, exposta, inclusive, com a lembrança de que a vítima alimentou o réu quando este necessitava. Pela clemência negada, aumento a pena em 1/6 (um sexto).

Ainda no bojo da culpabilidade, observa-se que, conforme relato da vítima em Plenário, esta cozinhava para ele, fazia-lhe a marmita, arrumava-lhe a comida. Pela benemerência paga com ingratidão, elevo a pena em 1/6 (um sexto).

Quanto aos motivos, evidencia-se que o motivo consistiu em a vítima Dorvalina Ribeiro Bispo ter tentado impedir que o réu agredisse seu marido. Trata-se, portanto, de motivo fútil, pelo que elevo a pena em 1/6 (um sexto).

Em relação às circunstâncias, verifica-se ter havido surpresa. Com efeito, o réu irrompeu porta adentro da quitinete habitada pelas duas vítimas, que, pela relação sempre amistosa até então, jamais esperavam a agressão, principalmente deste porte, pelo que elevo a pena em 1/6 (um sexto).

Considerando o comportamento da vítima, não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima. [...]

Ponderando tais elementos, conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base em 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias, de detenção
.

Presente a agravante do art. 61, inc. II, alínea ‘h’, CP, que acarreta aumento de 1/6 (um sexto). Em interrogatório inquisitorial, permaneceu o réu em silencia. No interrogatório judicial, negou ter mordido a vítima Dorvalina. Em Plenário, exerceu o direito ao silencia. Assim, quanto à lesão corporal, não houve confissão.

Não há causas de diminuição, tampouco de aumento.

Assim, a pena definitiva resta em 06 (seis) meses e 12 (doze) dias, de detenção.

c)

Do concurso

Por diferentes os propósitos delituosos, diferentes as vítimas, o concurso há de ser o material. Assim, aplicando o critério do cúmulo material, a resultante de pena é de
12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias, de reclusão
”.

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

De parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o magistrado sentenciante, quanto ao delito de homicídio, reputou negativas as circunstâncias judiciais atinentes à
culpabilidade, circunstâncias, motivo e consequências do crime
.

Comporta parcial acolhimento a pretensão recursal, dado que não subsiste parte das justificativas utilizadas com relação à culpabilidade e os motivos do crime para fixação da pena-base acima do mínimo legal.

O fato de existir uma ameaça de morte no calor do acontecimento, após o recorrente – que estava embriagado –, desferir inúmeras facadas no ofendido
, a meu ver, não presta para negativar a culpabilidade, revelando-se inidônea.

Isso porque,
a
culpabilidade
, para efeito de montante da pena-base, nas palavras do Des. Rui Ramos Ribeiro,
“é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança, inclusive,
a pertinácia que permeou a conduta do agente
, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretam o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena”
[cf. Apelação n. 61484/2012, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/6/2014].

Ênio Luiz Rossetto, na obra Teoria e Aplicação da Pena, define culpabilidade, como circunstância judicial, nos termos seguintes:

“A ‘culpabilidade como pressuposto da pena e a culpabilidade como fundamento da quantitativa da pena aplicável diferem em seu conteúdo de uma maneira muito clara. Enquanto na primeira tem a missão de constar os elementos que fundamentam a reprovabilidade do autor,
na segunda tem que estabelecer os critérios de aferição da gravidade da reprovação’. É preciso reconhecer se, no caso concreto, a conduta se reveste ou não de intensa reprovabilidade criminal
”
(Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 121).

Destarte, a despeito da reprovabilidade da conduta do apelante, fato é que seu comportamento – de ameaçar de morte a vítima, após a prática do crime – não refoge daquilo que envolve o preceito primário do tipo penal infringido, qual seja, o próprio homicídio.

Contudo, o mesmo não se pode afirmar da intensidade e quantidade de agressões perpetradas pelo recorrente no momento do crime, como bem pontuada pelo juízo sentenciante, consistentes em
“reiteração de golpes, em várias regiões do corpo, inclusive vitais, bem como golpes com garrafa de vidro, cujos estilhados se partiram no chão, por onde a vítima, após as facadas, teve que, para se defender, rolar e, quando perdeu as forças, verifica-se que o réu debruçou-se sobre a vítima mordendo-lhe o rosto a ponto de rancar-lhe pedaço considerável e jogando este pedaço no chão”
, registrando ainda que, mesmo após a chegada dos policiais, o réu ainda desferiu um chute na cabeça da vítima, que estava caída ao chão. Dessa forma, a agressão extraordinária e censurável merece uma maior reprovação, já que provoca no ofendido um sofrimento em demasia, caracterizando, portanto, argumento idôneo para o recrudescimento da pena basilar.

Quanto às circunstâncias do crime, entendo que também
não prospera parte dos argumentos utilizados pelo juízo
a quo
para reputá-las desfavoráveis, haja vista que, a meu ver, não houve traição de confiança, mas, tão somente, a prática de um homicídio entre “conhecidos”, após o acusado ingerir bebida alcoólica.

Em outras palavras: o recorrente não se valeu da confiança e amizade que detinha com a vítima para facilitar o cometimento do delito, sobretudo porque arrombou a porta da casa do ofendido para esfaqueá-lo. Todavia, o fato de ter sido agredido de surpresa, enquanto estava deitado em sua cama, afigura-se argumento plausível para negativar a referida circunstância judicial.

Por fim, quanto às consequências do crime, não há reparos a serem feitos, já que a gravidade significativa das lesões sofridas pela vítima realmente extrapola a normalidade do tipo penal, sendo detalhadamente descritas pelo magistrado como:
“o rosto da vítima ficou deformado, conforme visualizado em Plenário, bem como restaram cicatrizes visíveis no abdômen, costelas, rosto, costas e perna. Ainda, a vítima permaneceu internado em estado de consciência e semi-inconsciência por aproximadamente 20 (vinte) dias, tendo havido risco de vida, conforme laudo de fl. 36, o que acarretou a impossibilidade para o trabalho por mais de 90 (noventa) dias, conforme relata a vítima em Plenário”
.

Dessa forma, mantendo como desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, limitando-as ao aumento na fração de 1/6 (um sexto), deve a pena-base ser reduzida a
18 (dezoito) anos de reclusão.

Quanto à segunda fase, deve ser preservado o reconhecimento da atenuante da confissão, uma vez que ele admitiu, em juízo, ter praticado o crime a ele imputado, ainda que de forma qualificada, já que afirmou que o cometeu em legítima defesa.

É cediço que a atenuante do art. 65, inc. III,
d
, do Código Penal,
tem caráter objetivo
, configurando-se, tão-somente, pelo reconhecimento espontâneo do acusado quanto à autoria do delito,
não se sujeitando a critérios subjetivos ou fáticos
.

Neste viés, o reconhecimento da atenuante é medida impositiva, sendo irrelevante a forma como ela ocorreu, se integral ou parcial, se judicial ou extrajudicial.

Ainda nesta fase dosimétrica, embora não tenha sido pleiteado pela defesa no recurso, entendo necessário o aumento, de ofício, do
quantum
de redução da referida atenuante, haja vista que, diante da inexistência de fundamentação para a estipulação de patamar diverso, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 4. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea, como no caso.
[...]”
(HC 219.354/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019).

“[...] 3. No que diz respeito à atenuante da confissão espontânea, a redução da pena-base
deve ser de 1/6
, tendo em vista a inexistência de motivação concreta que justifique a diminuição em apenas 6 meses. [...]”
(HC 469.820/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

Assim, fica a pena intermediária reduzida para 15 (quinze) anos de reclusão.

Quanto à tentativa – que a defesa insiste ser caso de incidir no patamar máximo –, a sentença não merece reparos.

É cediço que essa circunstância respeita um critério objetivo, que consiste em sopesar o
iter criminis
percorrido pelo agente, isto é, se a conduta aproximou-se ou não do resultado pretendido.

Sobre a matéria, salutar a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

O juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito. Não se leva em conta qualquer circunstância – objetiva ou subjetiva –, tais como crueldade no cometimento do delito ou péssimos antecedentes do agente [...]
(Código Penal Comentado, 15ª ed. Ed. Forense, p. 179).

No caso dos autos, o réu muito se aproximou da consumação do crime. As provas demonstram que ele arrombou a casa da vítima, e lhe desferiu 19 (dezenove) facadas – muitas delas em região vital, como, por exemplo, perfurando os pulmões –, além de atingi-la com uma garrafa e ainda morder o seu rosto, somente não logrando êxito em seu intento criminoso em razão da chegada dos policiais, que o encontraram ainda em cima do ofendido.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, se percorrida a fase de execução do ilícito, quase que na integralidade, a redução incide na fração mínima,
verbis:

“[...] 10. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

11. Hipótese na qual a pena restou reduzida em 1/3 por terem as instâncias ordinárias, de forma motivada, reconhecido que o acusado realizou o bastante para atingir o resultado criminoso, tendo realizado diversos disparos contra a vítima, causando-lhe lesões corporais de natureza grave. Assim sendo, verifica-se ter sido percorrido a totalidade do iter criminis, tendo o réu realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, sendo de rigor a manutenção do redutor mínimo de 1/3 (um terço), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (CP, art. 14, II) [...]”
(STJ, HC 377.677/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Dessa forma, mantendo a fração mínima de 1/3 (um terço) em relação à tentativa, fica a pena definitiva do réu com relação ao delito de homicídio qualificado estabelecida em
10 (dez) anos de reclusão
.

Lado outro, no tocante à dosimetria da pena referente ao delito de lesão corporal perpetrado contra a vítima Dorvalina Ribeiro Bispo, também merece guarida o pleito de redução da reprimenda basilar.

Com relação à
culpabilidade
, entendo que o juízo
a quo
utilizou-se de argumentos inidôneos e comuns à situação delitiva vivida pela ofendida, qual seja, o pedido de clemência para que o réu não lhe agredisse e parasse de esfaquear o seu convivente.

Depois, o simples fato de existir uma relação amistosa pretérita entre o apelante e a vítima, inclusive com agrados – já que a vítima afirmou que já tinha cozinhado para o acusado –, não é motivo suficiente para valorar negativamente a culpabilidade, haja vista que a referida circunstância judicial está atrelada
ao menor ou maior grau de reprovabilidade da conduta praticada.

De igual modo, quanto às
consequências do crime
, entendo que elas devem ser consideradas neutras, porquanto a cicatriz no braço da vítima, resultante da agressão sofrida, revelou-se de pequena monta – como se observa na gravação em Plenário –, de modo que não extrapola a normalidade do tipo penal.

Também não há falar em negativação das circunstâncias do crime, porquanto, diferentemente do sustentando pelo magistrado sentenciante, não houve “surpresa” na prática do crime, já que a vítima foi agredida ao tentar impedir que o recorrente ceifasse a vida do seu convivente; logo, era totalmente previsível que, no estado de embriaguez que o réu se encontrava, ele poderia – como fez – agredir a ofendida, no momento da intervenção dela.

Contudo, deve-se manter a
elevação da reprimenda em razão da motivação do crime – motivo fútil –, sobretudo porque o juízo não reconheceu a agravante genérica prevista no art. 61, II,
a
, do CP, inexistindo, portanto,
bis in idem
.

Desse modo, diante a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável [motivo do crime], redimensiono a pena-base para
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, preservo o reconhecimento da agravante genérica prevista no art. 61, II,
h
, do CP – vítima maior de 60 anos –, resultando na reprimenda de
4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção
, a qual torno definitiva em razão da inexistência de causas de aumento e diminuição da pena.

Por fim, aplicando-se
a regra do concurso material de crimes, somo as penas
encontradas para os delitos de homicídio e lesão corporal, resultando na reprimenda definitiva de
10 (dez) anos de reclusão, e 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo apenas para reduzir as penas-bases do réu e aumentar, de ofício, a fração relativa à atenuante da confissão espontânea para 1/6 (um sexto), readequando a sua pena definitiva para
10 (dez) anos de reclusão, e 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020